Tribunal: STF
Processo: RE 1374139
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    “[...] 



    Alegação de que os atos normativos impugnados, autorizando reajuste dos vencimentos dos servidores municipais, foram editados durante a pandemia causada pela COVID-19, quando já reconhecido o estado de calamidade pública no âmbito federal e estadual, sem estimativa do impacto orçamentário e financeiro, em afronta ao artigo 113 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal. Rejeição. Conforme decidido por este C. Órgão Especial na ADIN n. 2001841-69.2018.8.26.0000, com confirmação no RE 1.158.273/SP, o ‘Novo Regime Fiscal’, instituído pela Emenda Constitucional n° 95, de 15 de dezembro de 2016, e disciplinado nos artigos 106 a 114 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, é restrito às finanças da União". De qualquer forma, o Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, no presente caso, emitiu documento demonstrando o preenchimento do aludido requisito referente ao prévio estudo de impacto orçamentário e financeiro. 



    Ação julgada improcedente.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 29 da CF/1988 e ao art. 113 do ADCT. Defende que a lei municipal questionada é inconstitucional por descumprimento ao art. 113 do ADCT, uma vez que não teria sido instruída com a estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.



    O recurso é inadmissível.



    O Tribunal de origem foi claro ao assentar que:



     “o Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, no presente caso, emitiu documento demonstrando o preenchimento do aludido requisito referente ao prévio estudo de impacto orçamentário e financeiro.”



    Para dissentir dessa conclusão, é imprescindível a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável de ser realizado neste momento processual.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro luís roberto barroso



Relator